Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. OPOSIÇÃO MANIFESTADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NA EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CPC prevê dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se tal medida for requerida na petição inicial, “hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.” (Art. 134). Por conseguinte, a jurisprudência tem admitido a formulação e processamento do pedido dentro do próprio processo forçado, dispensando a abertura do incidente.
2. Na questão, a resistência ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu por meio de embargos à execução, que foi distribuído ao juízo da execução por dependência.
3. O magistrado pode decidir a questão em qualquer uma das duas demandas e trasladar a decisão ao outro processo, de sorte a conferir um único resultado à questão comum a ambos os processos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.